Tribunal: TJSP
Processo: 2022610-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022610-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022610-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16.392 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2022610-30.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.392
Ementa:
Agravo de instrumento. Anulatória de multas de
trânsito.
Inexistência
de
prova
completa
da
alienação do veículo. Tutela de urgência indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de
procedimento comum que objetiva a anulação de autos de imposição de multa de
trânsito ao argumento da venda devidamente comunicada do veículo automotor.
Concluiu
a
decisão
agravada que inexiste prova da
comunicação da venda e da exigência das multas, e daí o indeferimento.
A agravante junta novo documento com o qual argumenta
comprovada a propriedade e a comunicação da alienação, com o que pede a
atribuição do efeito ativo e a reforma da decisão.
Indeferida a atribuição do efeito ativo, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O veículo automotor encontra-se registrado em nome da
agravante, e na documentação ofertada há apenas o registro de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022610-30.2020.8.26.0000 -Voto no 16.392 JV - L
3
comunicação de venda havida em 2004.
O registro da comunicação de venda não discrimina quem é o
vendedor, e quem é o comprador.
Nada mais foi provado nos autos.
Em tais condições, não há prova da probabilidade do direito
que justifique o deferimento da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator